Tribunal: TJDFT
Processo: 0719255-96.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0719255-96.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: ANTONIO ANTUNES RODRIGUES D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, interposto por BANCO DO BRASIL SA contra decisão proferida em cumprimento de sentença (Proc. no 0022993-10.1996.8.07.0001), em que contende com ANTONIO ANTUNES RODRIGUES. A decisão agravada indeferiu pedido de renovação de consulta ao SISBAJUD, sob os seguintes fundamentos (ID 91714306): “Inicialmente, no que se refere à retirada dos documentos físicos que instruíram o presente feito, tem-se que a prorrogação indeterminada do prazo pode ocasionar indesejada desordem cartorária. Desta feita, este Juízo tem adotado o procedimento de retirada dos documentos por meio de agendamento com a Diretora de Secretaria. O contato pode ser realizado via WhatsApp Business do Juízo, através do número (61) 3103-7282. Na ausência de agendamento, será cumprido o prazo certificado ao ID 89968417. Quanto ao mais, realizada tentativa de penhora de dinheiro em depósito ou em aplicação financeira, por meio do sistema SISBAJUD, a diligência mostrou-se infrutífera. Na petição retro, o credor requer seja realizada nova diligência, via SISBAJUD, sem, contudo, indicar motivo relevante a justificar a utilização do sistema por mais uma vez, quando outras diligências já se mostraram infrutíferas. A corroborar esse entendimento, é oportuno fazer remissão ao entendimento dessa Corte de Justiça: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO MONITÓRIA. REITERAÇÃO DO PEDIDO DE DILIGÊNCIA VIA BACENJUD. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA MODIFICAÇÃO DA SITUAÇÃO ECONÔMICA DO DEVEDOR. INDEFERIMENTO DO PEDIDO. DECISÃO MANTIDA. 1 - O Superior Tribunal de Justiça tem adotado o entendimento de que a reiteração ao Juízo das diligências relacionadas à localização de bens pelo sistema BACENJUD depende de motivação expressa do exequente, observando-se, também, o princípio da razoabilidade. 2 - Não se vislumbra razoabilidade na realização de nova diligência junto aos sistemas BACENJUD, quando não demonstrada qualquer modificação ocorrida na situação econômica da Executada após a pesquisa infrutífera anterior. Agravo de Instrumento desprovido. (Acórdão n. 901420, 20150020132132AGI, Relator: ANGELO CANDUCCI PASSARELI, 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 21/10/2015, Publicado no DJE: 26/10/2015. Pág.: 369). PROCESSO CIVIL. CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO MONITÓRIA. PENHORA VIA BACENJUD. REITERAÇÃO DO PEDIDO. LAPSO TEMPORAL. ALTERAÇÃO NA SITUAÇÃO ECONÔMICA. DILIGÊNCIAS VIA RENAJUD. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE.1. O colendo Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que é possível a reiteração de pedido de penhora via Sistema BACENJUD, caso as pesquisas anteriores tenham restado infrutíferas, desde que observado, em cada caso, o princípio da razoabilidade. 2. O mero decurso de tempo entre o deferimento do primeiro pedido de consulta ao BACENJUD e o segundo pleito não é suficiente para determinar a reiteração da pesquisa, haja vista que a razoabilidade deve ser aferida caso a caso. 3. O fato de a parte agravante não ter comprovado a ocorrência de alteração na situação econômica da parte agravada, bem como de as diligências, via Sistema RENAJUD, terem restado frutíferas, corrobora a tese de falta de razoabilidade na realização de nova consulta ao BACENJUD. 4. Negou-se provimento ao agravo. (Acórdão n. 901297, 20150020217297AGI, Relator: FLAVIO ROSTIROLA, 3a Turma Cível, Data de Julgamento: 21/10/2015, Publicado no DJE: 26/10/2015. Pág.: 332). Indefiro, portanto, o pedido de reiteração da diligência. Intime-se o credor para se manifestar nos autos, no prazo de 05 (cinco), sob pena de suspensão do feito na forma do artigo 921, § 1o, do CPC. Intimem-se.” Foram opostos embargos declaratórios (ID 92887054), os quais foram rejeitados por meio da decisão de ID 93036618: “Embargos próprios e tempestivos, motivo pelo qual deles conheço. O embargante alega que a decisão de ID 91714306 restou obscura ao indeferir a consulta ao novo sistema de pesquisa de valores on line, SISBAJUD, uma vez que o novo sistema seria mais abrangente do que o anterior, por meio do qual a pesquisa nos autos fora realizada. Em que pesem as alegações do embargante, entendo que sua insurgência não prospera, visto que nenhuma das hipóteses previstas no artigo 1.022 do CPC se mostram presentes, ante a inexistência de obscuridade, omissão ou contradição. Isso porque a decisão indeferiu a consulta ao novo sistema por ausência de elementos que demonstrem alteração da condição financeira do executado. Dessa forma, se ausente qualquer motivo relevante que justifique a reiteração da tentativa de penhora, ainda que seja em sistema atualizado, o indeferimento da diligência é medida que se impõe. Assim, conclui-se que a parte visa, na verdade, a modificação do julgado, motivo pelo qual concluo que maneja recurso inadequado. Dessa forma, rejeito os embargos. Retornem-se ao arquivo. Intimem-se.” Em seu recurso, o agravante pede a concessão do efeito suspensivo pleiteado, a fim de que seja deferido liminarmente a realização da consulta ao sistema SISBAJUD, em nome do agravado. Afirma que ajuizou Execução de Título Extrajudicial em desfavor do agravado em razão do inadimplemento Instrumento Particular de Confissão de Dívidas, Contrato de Abertura de Crédito Fixo n° 95/00107-7 e do Contrato de Abertura de Crédito em Conta-Corrente. Afirma que se mostra equivocado tal entendimento, vez que o Código de Processo Civil, em seu artigo 854, trouxe inovações de cunho processual sopesando dois princípios constitucionais, a dignidade da pessoa humana e a segurança jurídica, além de outros princípios reflexos como o devido processo legal, ampla defesa, contraditório e razoável duração do processo, visando dar maior efetividade à execução, nos termos do artigo 797 do CPC. Afirma que a realização de pesquisas anteriores via sistema BACENJUD, ou quaisquer outras pesquisas realizadas pelo Juízo, é fato indiferente para o deferimento da consulta via sistema SISBAJUD, sendo desnecessária, portanto, indicar motivo relevante a justificar a utilização do sistema. Alega que o sistema SISBAJUD possui abrangência muito maior que o antigo sistema BACENJUD, pois o novo sistema incluiu as Sociedades de Crédito Direto (SCD) ou Sociedades de Empréstimo entre Pessoas (SEP), estas denominadas Fintechs, assim como novas operações como títulos de renda fixa e ações, conforme se observa da descrição do sistema no site do Conselho Nacional de Justiça. Argumenta que a última consulta ao sistema BACENJUD foi realizada em 02/05/2016 (ID 78075064) tendo havido transcurso de lapso temporal substancial de cinco anos entre essa e o requerimento de nova pesquisa. É o relatório. O recurso está apto ao processamento. Além de tempestivo, foi recolhido o preparo (ID 26559637 e 26559638). Os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, CPC). Na origem, Execução de Título Extrajudicial ajuizada em 25/3/1996, desfavor do agravado, em razão do inadimplemento Instrumento Particular de Confissão de Dívidas, Contrato de Abertura de Crédito Fixo n° 95/00107-7 e do Contrato de Abertura de Crédito em Conta-Corrente. O agravante pede o pagamento de R$ 47.101,80, montante que deve ser devidamente atualizado. Foram realizadas diversas pesquisas em busca de bens dos executados. Note-se que a última pesquisa BACENJUD ocorreu em 2/5/2016 (ID 78075064). A reiteração da pesquisa aos sistemas informatizados, a fim de verificar a existência de bens ou ativos financeiros da parte executada, exige a análise do caso concreto, haja vista que o credor não tem a faculdade de eternizar a reiteração das diligências que restaram infrutíferas. Será plausível nova consulta ao Sistema de Busca de Ativos – SISBAJUD (que substituiu o BACENJUD) quando a medida estiver de acordo com o princípio da razoabilidade. Esse, inclusive, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que a reiteração ao Juízo das diligências relacionadas à localização de bens depende de motivação expressa do Exequente, desde que observado o princípio da razoabilidade. Confira-se: “PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA VIA SISTEMA BACENJUD. REITERAÇÃO DE PEDIDO. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. (...) 3. Esta Corte já se pronunciou no sentido da possibilidade de reiteração do pedido de penhora via sistema Bacenjud, desde que observado o princípio da razoabilidade a ser analisado caso a caso. Precedente: REsp 1199967/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 4.2.2011. (...) 6. Recurso especial parcialmente provido”. (REsp 1267374 / PR, Ministro Mauro Campbell Marques, 2a Turma, DJe 14/02/2012). Esse também é o entendimento desta Colenda Corte de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PESQUISA INFOJUD. REITERAÇÃO DE CONSULTA. POSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE LIMITAÇÃO LEGAL. RAZOABILIDADE. DECORRIDO LAPSO TEMPORAL RAZOÁVEL. 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que em execução de título extrajudicial indeferiu o pleito de realização de nova consulta ao sistema INFOJUD. 2. Não há limitação na reiteração de consultas aos sistemas cadastrais informatizados (BACENJUD, INFOJUD e RENAJUD), caso as pesquisas anteriores tenham sido infrutíferas, entretanto, deve ser observada a razoabilidade do requerimento de renovação da medida. 3. No caso, cabível a reiteração da consulta requerida via mencionados sistemas, tendo em vista que a última pesquisa fora realizada há quase dois anos e o novo pedido tem por fundamento a localização de bens ou ativos financeiros para a satisfação do crédito exequendo. 4. Recurso conhecido e provido”. (07069719020208070000, Relator: Cesar Loyola, 2a Turma Cível, DJE: 24/9/2020.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CONSULTAS. SISTEMAS BACENJUD, RENAJUD, SIEL, E-RIDF. R ENOVAÇÃO. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. REALIZAÇÃO DE NOVA PESQUISA ONLINE. DECORRIDO LAPSO TEMPORAL CONSIDERÁVEL. RAZOABILIDADE. POSSIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA. PEDIDO DE PENHORA DE SALÁRIO EM 30%. APRECIAÇÃO IMPOSSIBILITADA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 1. Os sistemas cadastrais informatizados a disposição desta Corte (BACENJUD, RENAJUD, SIEL, E-RIDF) foram criados para otimizar o tempo e garantir, em tese, a efetividade da execução ou do cumprimento de sentença, simplificando procedimentos em busca da localização e constrição de bens, sendo instrumento de cooperação importante para a efetividade da justiça. Precedentes desta Corte. 2. Segundo o STJ não existe limitação na reiteração da pesquisa de ativos financeiros por meio do BACENJUD, porém deverá ser observado critério de razoabilidade. 3. O transcurso de tempo (quase 7 anos) desde a última pesquisa de ativos financeiros é critério suficiente para determinar que se realize consulta aos sistemas BACENJUD, RENAJUD, INFOJUD, E-RDIF e SREI, disponíveis em juízo. 4. Em julgamento de agravo de instrumento, somente os fundamentos constantes da decisão recorrida será devolvida ao juízo ad quem. Questão não aviada na origem e sequer constante dos fundamentos da decisão recorrida, caso analisada, implicaria em supressão de instância, instituto vedado pelo ordenamento jurídico. 5. Recurso conhecido e provido”. (07112242920178070000, Relator: Gislene Pinheiro, 7a Turma Cível, DJE: 03/10/2017). No caso, não há abuso ou excesso a impedir a reiteração do pedido de constrição on line, na hipótese em que a última pesquisa ocorreu há mais de 5 anos. Defiro o pedido de efeito suspensivo ativo, formulado na petição de recurso, para determinar a realização de pesquisa SISBAJUD, em contas de titularidade dos agravados. Comunique-se ao Juízo de origem, sem necessidade de informações. Intime-se a parte agravada (CPC, 1.019, II). Após, voltem-me os autos conclusos para elaboração de voto. Brasília – DF, 17 de junho de 2021. Desembargador JOÃO EGMONT Relator